Tribunal: TJDFT
Processo: 0750825-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750825-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 53907602), o Impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos no 0011543-50.2013.8.07.0009, que gerou a execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, na qual houve manifestação do Ministério Público pela aplicação do regime fechado e expedição de mandado de prisão contra o paciente. Sustenta que a ausência de constituição definitiva do crédito tributário que gerou a condenação do paciente afasta a possibilidade de prisão. Afirma que o paciente não figurou como sujeito passivo no processo administrativo tributário que constituiu o suposto passivo fiscal. Assevera haver repercussão da não constituição do crédito tributário na seara administrativa e efeitos no processo penal tributário. Aduz que ajuizou ações declaratórias/anulatórias, nas quais busca anular a exigência fiscal decorrente de um processo tributário que nunca existiu contra o paciente. Colaciona diversos precedentes em reforço à sua tese. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja suspensa a execução penal na origem, até o julgamento final das Ações Declaratórias no 0708565-80.2023.8.07.0018 e no 0708564-95.2023.8.07.0018. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Conforme informado pelo Impetrante, o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado, nos autos no 0011543-50.2013.8.07.0009, que gerou a execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, na qual houve manifestação do Ministério Público pela aplicação do regime fechado e expedição de mandado de prisão contra o paciente. Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a suspensão da execução penal, até o julgamento final das Ações Declaratórias no 0708565-80.2023.8.07.0018 e no 0708564-95.2023.8.07.0018, nas quais se questiona a inexistência do débito fiscal que ensejou a condenação do paciente. Como é cediço, o habeas corpus não possui o condão de submeter à rediscussão aprofundada de mérito ou de substituir recurso próprio, tendo por objetivo obstar qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois estreitos os limites do writ, de forma que não se autoriza o reexame de questões decididas, sobretudo aquelas alcançadas pela preclusão. No caso, como se observa, pretende o Impetrante, por vias transversas, a revisão criminal da ação penal na qual restou condenado definitivamente o paciente. Entretanto, os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a sentença penal condenatória transitada em julgado deveria ser objeto de eventual revisão criminal, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Inviável, pois, a concessão da liminar pretendida para obstar o cumprimento da pena pelo paciente. Ademais, observo que a questão arguida pelo Impetrante relativa à suspensão da execução penal foi formulada diretamente a esta instância recursal, sem antes ter sido apreciada pelo juízo de origem competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, o habeas corpus é ação constitucional que demanda a apresentação de prova pré-constituída, o que não se observa, de plano, na hipótese dos autos. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator